Tribunal: TJDFT
Processo: 0749491-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher atraem a aplicação da Lei no 11.340/2006, o que implica, consequentemente, na vedação prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023.
2. Não há que se falar em analogia in malam partem quando o delito cometido, embora não possua a violência doméstica como elementar do seu tipo penal, evidencia sua existência na execução, de modo que, a não concessão da benesse, nesse caso, encontra-se perfeitamente enquadrada no artigo 1o, XIV, do Decreto em questão.
3. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.